Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013010-39.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO FERNANDES SILVA - CPF: 011.246.341-00 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

OMISSÃO - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios, impugnar questões decididas no acordão embargado, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, do
Recurso de Apelação Cível, interposto
por
Rogério Fernandes Silva, em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), foi, à unanimidade, desprovido, com a ementa assim grafada (id. 162831690):

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TRABALHADOR BRAÇAL (REPOSITOR) – SURDEZ CONGENITA – ACIDENTE DE TRABALHO – TRANSTORNOS INTERNOS NO JOELHO (M255, M23, Z40) - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLIZADO APÓS CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE – LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE EM PERÍODO POSTERIOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe o pagamento dos valores relativos a benefício previdenciário quando o requerimento foi protocolizado perante a Autarquia Previdenciária em data posterior à cessação da incapacidade e o laudo pericial evidencia a ausência de incapacidade para período posterior.

Foram opostos
Embargos de Declaração
, por
Rogério Fernandes Silva,
que ressaltam a possibilidade de omissão no acórdão embargado no que diz respeito à análise do preenchimento de todos os requisitos dos artigos 59 e 60 da Lei no 8.213/91, já que o julgado impugnado teria obstado seu direito ao benefício previdenciário pelo fato do requerimento administrativo ter sido formulado após a cessação da sua incapacidade.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 164002678).

O Embargado contrarrazoou os aclaratórios, contrapondo os argumentos aventados (id. 164247658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,

Rogério Fernandes Silva
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação Cível que interpôs, ratificando sentença de improcedência (id. 162831690).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se inexistem os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, não é caso de interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante pontua, em síntese, que o acórdão embargado não analisou os requisitos legais que lhe conferem o direito ao benefício previdenciário do Auxílio-Doença.

Sucede que, em análise detida do acórdão impugnado, não verifico o defeito apontado pelo Embargante.

Basta, para tanto, verificar o teor do julgado recorrido para concluir que o Embargante pretende mesmo é rediscutir a matéria objeto

do recurso, pretensão que não se ajusta

aos estreitos limites dos embargos de declaração, ante a mera contrariedade à tese adotada por esta Câmara.

Veja que o laudo pericial atestou a ausência de incapacidade laboral do Embargante quando pleiteado o benefício perante a Autarquia Previdenciária, Embargada. Cita-se trechos do julgado impugnado quanto a tese adotada no julgamento:

“A prova revela que o Recorrente, a época, com 35 anos, trabalhador braçal (repositor) anos, sofreu uma queda no serviço, que lhe causou incapacidade laboral temporária no período de 03/08/2019 até 10/10/2019, conforme atestado em perícia realizada perante a 2a Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT, datado de 07/12/2021, que acompanha à petição inicial (ids. 151317721 e
151317717
). Ou seja, na data da perícia não foi constatada incapacidade laboral.

(...)

Consta, ainda, que o pleito administrativo para recebimento do benefício previdenciário fora protocolizado em data posterior a recuperação do Segurado, Recorrente, 11/10/2019, o que restou indeferido pela Autarquia Previdenciária, Recorrida, sob a justificativa de que
a data do início do benefício-DIB seria maior que a data da cessação do benefício-DCB
(id.
151317723
).

Sobre o assunto, c
ita-se trecho esclarecedor da sentença recorrida, inclusive fundamentado em jurisprudência:

“(...) O benefício somente poderá ser concedido a partir do requerimento administrativo, ou seja, desde 11/10/2019, não podendo incidir em data prévia, pois no caso em concreto a parte pretende desde a sua incapacidade que se deu 03/08/2019 a 10/10/2019, data estas anteriores ao requerimento administrativo, o que impede sua concessão.

A questão da data de implantação ser somente com o requerimento administrativo é decorrente de que a partir do requerimento que resta configurado o interesse da autora no recebimento do benefício e a negativa da autarquia previdenciária na sua concessão.

No que tange sobre a data da concessão do benefício, a jurisprudência entende:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA. INCAPACIDADE. FIXAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Doença não se confunde com incapacidade para o trabalho, ainda que esta resulte daquela. A prova da doença, da sua continuidade ou mesmo do seu progresso não é, necessariamente, prova do início ou da continuidade da incapacidade laboral. 2. Fixação da DIB do benefício na DER, uma vez que é a partir desta data que restou configurado o interesse da autora no recebimento do benefício de auxílio-doença e a negativa da autarquia previdenciária na sua concessão.
3. Considerando que o pedido inicial foi de concessão do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo e que a doença foi apontada pelo Sr. perito em data anterior à DER, sem ter havido uma definição clara da data de início da incapacidade, apesar de ela existir (incapacidade parcial e permanente), entendo que a DIB do benefício de auxílio-doença deve ser a data do requerimento administrativo, ressalvados os pagamentos já realizados a partir disso.
(TRF-4 – AC: 5038235-79.2017.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2013, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR).

Portanto, verifica-se que das provas carreadas aos autos, comprovou que o autor deixou de dar entrada perante a autarquia ré dentro do prazo que se encontrava com incapacidade para seu deferimento, afastando, assim, seu direito de perceber pelo benefício. (...)

Dentro desse conjunto probatório, não faz
jus
o Recorrente ao Auxílio-Doença, porque impossível o pagamento de valores relativos ao citado benefício no período pretendido, já que o requerimento fora protocolizado em data posterior à cessação da incapacidade e o laudo pericial evidencia a ausência de incapacidade para período posterior.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO PERÍODO POSTERIOR AO REQUERIMENTO.

1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão, nos termos do Art. 59, da Lei no 8.213/91.

2
. Impossibilidade do pagamento dos valores relativos ao auxílio doença no período pretendido, tendo em vista que o requerimento foi formulado em data posterior à cessação da incapacidade
.

3. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade para o período posterior ao requerimento.

4. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo apresentado.

5. Apelação desprovida. (TRF3a Região, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2177644 / SP
0006221-30.2015.4.03.6183, Relator(a) Des. Federal Baptista Pereira, Órgão Julgador Décima Turma, Data do Julgamento 19/09/2017, Data da Publicação/Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017)” (Destaquei)

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por Rogerio Fernandes Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023